Tribunal: TJMT
Processo: 0023806-52.2019.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023806-52.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAUX BRASIL LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA - CNPJ: 09.082.905/0001-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023806-52.2019.8.11.0055

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAUX BRASIL LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE QUE A DEMANDA SE ENCONTRA ADEQUADAMENTE INSTRUÍDA – ACOLHIMENTO – CONTRATO ACOMPANHADO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA – ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo sido a ação de cobrança instruída com a cédula de crédito bancária, que embora não esteja assinada, encontra-se acompanhada dos extratos bancários e demonstrativo de conta vinculada, demonstrando minuciosamente a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais, não há se falar em inépcia da inicial por ausência de documento indispensável.

Na hipótese, deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de origem.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
na
Ação de Cobrança
ajuizada em face da
LAUX BRASIL LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA,
contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15 e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Em síntese, sustenta o apelante que a ação foi instruída com documentos hábeis à comprovação da relação obrigacional com a requerida, tendo em vista o espelho da Cédula de Crédito Bancário nº 276.413.293, o extrato de conta do cliente, amortização efetuada em 10/06/2016 e a planilha de cálculo da operação 276.413.293.

Alega que apesar de a cédula de crédito bancário não conter a assinatura física dos devedores, trata-se de contrato eletrônico, bem como que o extrato da conta da requerida demonstra que o valor foi disponibilizado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo ID 202255674.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação de cobrança em face da requerida/apelada, visando o recebimento da importância de R$ 600.531,41 (seiscentos mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancária operação nº 276.413.293, emitida em 25/11/2015, na qual o banco liberou à demandada o valor de R$ 324.688,02 (trezentos e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e dois centavos), para ser pago em

96 (noventa e seis) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 7.931,91 (sete mil novecentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), sendo a primeira parcela com vencimento em 10/02/2016 e a última em 10/01/2024.

Consta que a requerida foi citada por edital e a Defensoria Pública nomeada como curadora especial.

Ao apresentar a contestação, a Defensoria Pública alegou que a cédula de crédito bancária não continha de assinatura da suposta contratante do empréstimo, ou seus avalistas, inexistindo qualquer documento hábil a demonstrar a contratação do referido empréstimo.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se dos autos que ao contrário do entendimento do douto magistrado singular, o autor instruiu adequadamente o feito com cópia da cédula de crédito bancária (ID 202254946 - Pág. 5/15), acompanhada dos extratos bancários (ID 202254946 - Pág. 17/22) e demonstrativo de conta vinculada (ID 202254946 - Pág. 23), demonstrando minuciosamente a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais, documentos suficientes para autorizar o ajuizamento da ação de cobrança.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA DA INICIAL - DOCUMENTO ESSENCIAL - PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO EXPRESSA. -
Tendo sido instruída a ação de cobrança com a cédula de crédito bancária acompanhada dos extratos bancários demonstrando minuciosamente a evolução do débito com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais, não há se falar em inépcia da inicial por ausência de documento indispensável
. - O pacto referente à taxa de juros remuneratórios somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade, quando comparada com a tarifa média de mercado. - A taxa média de mercado informada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade. - A incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é autorizada desde que observadas as seguintes condições: I) o contrato entabulado seja posterior à publicação da MP n° 1.963-17/2000, ocorrida em 30/03/2000 (STJ - AgRg no REsp n° 660.679/RS); e II) haja expressa previsão no contrato (STJ - AgRg no Ag n° 943.353/RS)
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.198582-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 16/11/2023) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A cédula de crédito bancário configura documento hábil a instruir ação de cobrança e demonstrar a existência da dívida, principalmente quando se encontra devidamente acompanhada dos extratos bancários, com a evolução da dívida. - Não se aplicando às instituições financeiras o Decreto n. 22.626/33, sendo ainda editada a Súmula Vinculante n. 7 do STF, devem prevalecer nos contratos bancários os juros remuneratórios livremente pactuados pelas partes. - O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Assim, não comprovado o efetivo pagamento da quantia cobrada ou que esta não fosse devida, impõe-se a procedência do pedido formulado na ação de cobrança
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.149891-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (destaquei)

De se destacar que o fato de a Cédula de Crédito Bancário, com todos os dados da devedora, não se encontrar assinada pelo seu preposto,
in

casu
, nada interfere na demonstração da celebração do negócio jurídico, tendo em vista estar acompanhada dos extratos bancários com amortizações do débito e demonstrativo de conta vinculada.

Assim, demonstrada a origem da dívida e a relação contratual, não há falar-se em inépcia da petição inicial, devendo ser anulada a sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4.
No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especia
l. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido
.” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM MÚTUO BANCÁRIO - FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - PROVA CUJA FALTA PODE SER SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE FIDEDIGNO EXTRATO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

- Não se afigura indispensável à propositura da ação o documento que constitui apenas um dos possíveis meios de prova, cuja falta pode influir no julgamento do mérito, mas não justifica a prolação de sentença terminativa.

- Em ação de conhecimento que tem por objeto a cobrança de dívida prevista em cédula de crédito bancário, a falta desse documento pode ser suprida por outros meios de prova do mútuo, como a exibição de extratos bancários.

- Demonstrada, por meio de fidedigno extrato bancário, a transferência da quantia mutuada para o réu, sem que este se desincumba do ônus de comprovar o pagamento do débito, há que julgar procedente o pedido de condenação à restituição do valor emprestado
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.210700-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença monocrática, com o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024